Tribunal: TJDFT
Processo: 0709186-04.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para reconhecer a união estável post mortem no período compreendido entre o ano de 2011 e 24/8/2023. Os réus, ora apelantes, foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir (i) se estão presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento jurídico da união estável post mortem, (ii) se a condenação da parte ré/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais é cabível e (iii) se o valor dos honorários deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise conjunta das provas oral e documental demonstra a existência de comunhão de vidas entre a autora/apelada e o companheiro até o falecimento, de forma pública, contínua e duradoura. As declarações no sentido de que a autora/apelada teria passado determinado período na casa de parentes e as alegações de que o casal dormia em quartos separados são insuficientes para descaracterizar os atributos da união estável, sobretudo por não existirem outros elementos de prova capazes de corroborar as teses apresentadas pela defesa. Em razão do preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.723 do CC, o reconhecimento da união estável no período indicado na sentença deve ser mantido.
4. Com base no art. 85, caput e § 2o, do CPC, as custas processuais e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser pagos pela parte ré/apelante, pois foi vencida na lide. A inexistência de má-fé ou conduta protelatória não tem o poder de afastar a condenação ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência.
5. Conforme o art. 85, §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e as teses definidas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, a sentença está correta ao estabelecer a apreciação equitativa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois a aplicação da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o cálculo dos honorários sobre o valor atualizado da causa resultaria em quantia irrisória. O valor arbitrado não deve ser reduzido, pois é proporcional e razoável, tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.